Tribunal: TJSP
Processo: 2108868-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ABARCADA PELO TÍTULO JUDICIAL FORMADO – SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE DELIMITADA NO V. ACÓRDÃO QUE JULGOU

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ABARCADA PELO TÍTULO JUDICIAL FORMADO – SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE DELIMITADA NO V. ACÓRDÃO QUE JULGOU ACLARATÓRIOS SOBRE RESULTADO DAS APELAÇÕES NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – FATO ANTECEDENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO CUJA INCITAÇÃO SE MOSTRA DESCABIDA NA PRESENTE FASE – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508, CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO TAMBÉM RECHAÇADO – TESE ENVOLVENDO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO FORMULADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL CUJA APRECIAÇÃO CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESSE QUESITO – RECURSO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000518201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2108868-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
agravante
FM
COMÉRCIO
DE
VÉÍCULOS
MULTIMARCAS LTDA, é agravado JOSÉ ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso na extensão conhecida, por votação
unânime", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108868-43.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : FM COMÉRCIO DE VEÍCULOS MULTI MARCAS
LTDA
AGRAVADO : JOSÉ ROBERTO DA SILVA
VOTO No 35.363
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELO
EXEQUENTE

PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADA INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA
OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE DE PAGAMENTO DAS
PARCELAS DO FINANCIAMENTO ABARCADA PELO TÍTULO
JUDICIAL
FORMADO

SITUAÇÃO
EXPRESSAMENTE
DELIMITADA NO V. ACÓRDÃO QUE JULGOU ACLARATÓRIOS
SOBRE RESULTADO DAS APELAÇÕES NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO FATO ANTECEDENTE AO TRÂNSITO EM
JULGADO CUJA INCITAÇÃO SE MOSTRA DESCABIDA NA
PRESENTE FASE
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA
JULGADA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508, CPC EXCESSO
DE EXECUÇÃO TAMBÉM RECHAÇADO TESE ENVOLVENDO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO FORMULADA EM
PRIMEIRO
GRAU

INOVAÇÃO
RECURSAL
CUJA
APRECIAÇÃO CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
NESSE QUESITO RECURSO NÃO PROVIDO, NA EXTENSÃO
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONHECIDA.
Irresignação deduzida nos autos de cumprimento de
sentença contra r. decisão exibida a fls. 95/99, que rejeitou
impugnação ao feito e homologou os cálculos apresentados pelo
exequente para fixar a quantia devida, condenando a
impugnante nos ônus da sucumbência.
Sustenta a inconformada, em síntese, nulidade do
comando atacado por ausência de fundamentação. Alega ofensa
à coisa julgada pela imputação da obrigação de reembolso das
parcelas do financiamento a si, quando inexistente tal imposição
em sentença ou mesmo pedido do autor nesse sentido. Narra
que em primeira instância a corré Itaucard foi condenada a
tanto, sem qualquer menção à recorrente, também nada se
falando nessa linha em apelação, rejeitados os aclaratórios
apresentados. Diante do exposto, ausente condenação solidária
da requerida nesse ponto, aduz que o pedido do agravado atenta
contra a coisa julgada e seus limites, sendo que, mesmo que não
fosse esse o caso, seria hipótese de decisão “extra petita”.
Defende, então, a carência de título judicial passível de execução
e a inexigibilidade das prestações cobradas pelo autor. Esclarece
que o veículo está em sua posse, mas que deixa à disposição do
agravado se desejar reavê-lo. Suscita também excesso de
execução no tangente às verbas tornadas inexigíveis, sequer
comprovados os respectivos pagamentos e seu dever de suporta-
los, afirmando que a condenação que lhe toca foi em montante
inferior ao apontado pelo exequente. Impugna os documentos de
fls. 54/55 do originário, reputando-se alheia ao dever de quitar
seus valores. Reclama dos juros e a da atualização monetária,
postulando sua revisão a um patamar mais razoável e
proporcional.
Ao
final,
pugna
pela
improcedência
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de
excesso de execução.
Recurso contrariado.
É o breve Relatório.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
não comporta acolhida, na extensão conhecida.
Preliminarmente, afasto alegação de ausência de
fundamentação da decisão recorrida. O juízo “a quo”, esteado na
literalidade do julgado executado, rejeitou os pleitos da
agravante com fundamentos idôneos e suficientes para tanto,
inexistindo argumento apto a infirmar a conclusão alcançada não
enfrentado.
No mérito, registra a agravante indignação com as
contas apresentadas pelo exequente para o cumprimento de
sentença, por reputar indevida sua responsabilidade pelo
pagamento da verba referente às parcelas do financiamento.
Nessa linha, suscita ofensa à coisa julgada e excesso de
execução.
Sem razão, contudo.
Em verdade, parece ser a própria agravante quem
litiga em vertente oposta ao quanto julgado. Por mais que
argumente em sentido contrário, é certo que sua obrigação pelo
pagamento das parcelas do financiamento está abarcada pelo
título judicial formado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É exatamente essa a conclusão que se alcança com a
leitura do v. acórdão de fls. 112/116, que julgou os embargos de
declaração sobre resultado das apelações no processo de
conhecimento. Em expressa passagem a fls. 115, copiada
literalmente pela i. Magistrada singular para embasar sua
decisão, resta patente a responsabilidade da recorrente pelo
pagamento das prestações aqui debatidas.
Esse resultado também pode ser aferido do próprio
desfecho do feito originário: mantida a condenação proferida em
primeira instância, apenas excluída a financeira litisconsorte, tem-
se como decorrência lógica que arca a parte remanescente no
polo passivo com o quanto previamente estipulado em sentença,
raciocínio este elucidado quando do julgamento dos aclaratórios.
Ademais, tratando-se de argumento de conhecimento
prévio da parte sobre situação anterior ao trânsito em julgado,
não cabe à executada suscita-lo em sede de impugnação ao
cumprimento, taxativamente obstada pela eficácia preclusiva da
coisa julgada extraída do artigo 508 do Diploma Processual.
Tese de excesso de execução também não merece
guarida. Conforme já elucidado, montante cuja responsabilidade
a agravante considera não atribuída a si é dela plenamente
exigível, não havendo que se falar em cobrança a maior efetuada
pelo exequente. Impugnação aos documentos de fls. 54/55 veio
desprovida de qualquer argumentação relevante para tanto,
restando igualmente rechaçada.
Reclamação envolvendo juros e correção monetária
não foi formulada perante o juízo singular, consistindo inovação
recursal cuja apreciação acarretaria em supressão de instância,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo que não se conhece do recurso nesse quesito.
Nego provimento ao agravo, na extensão conhecida.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica